Tribunal: TJES
Processo: 5000317-63.2023.8.08.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000317-63.2023.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO CONCECIO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000317-63.2023.8.08.0015
ORIGEM:
Juízo de Conceição da Barra - 1ª Vara
RECORRENTE:
SEBASTIÃO CONCECIO
RECORRIDOS:
BANCO PAN S/A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. GOLPE. FRAUDE SUCESSIVA. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

I. CASO EM EXAME
1. A ação trata de contratação em empréstimo consignado. Alega a parte autora que recebeu contato de suposto preposto de um dos réus informando que havia sido realizado um empréstimo indevido em nome do autor, de forma que o contato tinha como finalidade o cancelamento e devolução de valores, sendo solicitado, portanto, o pagamento de um boleto no valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) para a quitação. Argumenta o autor que realizou o pagamento, no entanto, os descontos permaneceram. Logo, requer a nulidade do contrato e a restituição do valor despendido.

2. O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais por culpa exclusiva da vítima.

3. A parte autora interpôs recurso a fim de buscar a nulidade do negócio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve prática de golpe e se houve contribuição da parte consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Verifica-se que a parte autora afirma ter sido vítima de fraude para a contratação de empréstimo consignado. Nota-se que o Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos por culpa da vítima, uma vez que as informações constantes do boleto não foram observadas.

6. Cumpre mencionar, inclusive, que apesar de a parte autora ter afirmado que sofreu descontos em seu benefício, não juntou qualquer prova que demonstrasse a averbação de contrato e seus consequentes descontos, ônus do fato constitutivo de seu direito, o qual lhe incumbe, na forma do art. 373, I do CPC, de forma que caberia ao recorrente a comprovação mediante simples extrato obtido junto à Previdência Social, o qual demonstra quais contratos são averbados no benefício, início, fim e parcela dos descontos. Logo, diante a ausência de tal documento não há como constatar que, de fato, houve averbação do contrato de empréstimo e consequente impacto financeiro, não podendo se valer da inovação recursal.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso inominado CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8.
Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da lei 9.099/95). No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor/recorrente.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55; Código de Processo Civil,
arts. 278
e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Gera;
Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)